Tribunal: TCU
Processo: 026.951/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1752/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares as contas dos responsáveis constantes dos autos, dando-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 150), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (Senar/AC), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 026.951/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alberto Ercílio Broch (XXX.482.260-XX); Ana Arminda Souza Regis (XXX.374.381-XX); Antoninho Rovaris (XXX.276.409-XX); Assuero Doca Veronez (XXX.396.758-XX); Carlos Artur de Carvalho Areas (XXX.291.117-XX); Carlos Cavalcante de Lacerda (XXX.249.122-XX); Carlos Rivaci Sperotto (XXX.628.020-XX); Daniel Kluppel Carrara (XXX.977.891-XX); David Wylkerson Rodrigues de Souza (XXX.598.355-XX); Dorenice Flor da Cruz (XXX.390.021-XX); Elias D Angelo Borges (XXX.115.641-XX); Geraldo Andrade de Oliveira (XXX.142.494-XX); Gustavo Mauricio Estevao de Azevedo (XXX.317.814-XX); José Carlos Lyra de Andrade (XXX.849.024-XX); José Mário Schreiner (XXX.770.049-XX); José Álvares Vieira (XXX.969.896-XX); João Martins da Silva Junior (XXX.114.945-XX); Juraci Moreira Souto (XXX.559.936-XX); Luciano Marcos de Carvalho (XXX.261.496-XX); Maria Teresa Pacheco Jensen (XXX.300.029-XX); Renato Nóbile (XXX.178.698-XX); Roberto Simões (XXX.299.146-XX); Rodolfo Tavares (XXX.565.057-XX); Rosanne Curi Zarattini (XXX.287.671-XX); Tania Regina Zanella (XXX.631.379-XX). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (OAB/DF 14.887), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.